Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CÍVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido para condenarem, solidariamente, os requeridos a pagarem as autoras o valor de R$ 3.780,00 (três setecentos e oitenta reais).

2. Na origem as autoras ajuizaram ação em que pretendem a condenação dos recorrentes ao pagamento do valor de R$ 3.780,00 (três, setecentos e oitenta reais), a título de danos materiais. Narraram que, no dia 13/04/2022, a segunda autora trafegava na via e, ao tentar entrar na rua a esquerda, via de mão dupla, teve a lateral dianteira esquerda de seu veículo atingida pelo veículo conduzido pelo segundo requerido. Afirmaram que o segundo requerido se negou a fornecer sua CNH e que, após 15 minutos do acidente, apareceu com duas testemunhas, as quais não presenciaram o ocorrido. Alegaram que o segundo réu não aguardou a chegada das autoridades e abandonou o local.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 40906546). Foram ofertadas contrarrazões (ID 40906552).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilização da segunda autora pelo evento danos, nos limites dos efeitos da revelia, na suficiência da prova documental produzida na origem e no cerceamento de defesa. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que o acidente foi causado por culpa exclusiva da segunda requerente, pois ela teria cometido infração de trânsito, ao entrar na contramão da via, na saída do estacionamento do Colégio Saber. Afirmam que o segundo réu, parou seu veículo no comércio local e, após constatar que não haviam lesões físicas à condutora, prosseguiu para seu trabalho. Argumentam que arcaram com a importância de R$ 867,35 para substituição do farol de seu veículo. Sustentam que o feito não comportava julgamento antecipado, pois necessitava de dilação probatória, bem como que não há verossimilhança nas alegações das autoras. Destacam que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de defesa técnica. Requerem a condenação das recorridas ao pagamento de R$ 867,35.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.

6. No caso, os requeridos foram devidamente intimados acerca da oportunidade para apresentação de sua defesa, nos termos da ata de audiência (ID 40906002), contudo, se mantiveram inertes. A ausência de contestação resulta na decretação da revelia, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa ou inaplicabilidade dos efeitos da revelia. A falta de defesa técnica não acarreta ofensa ao contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando a presença de advogado é facultativa (art. 9 da Lei no 9.099/95).

7. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A hipótese em exame comporta o julgamento antecipado, na medida em que os recorrentes deixaram de apresentar contestação e as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória.

8. Em relação à produção de prova em sede recursal, tal somente admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Na espécie, o vídeo e as fotografias juntadas no corpo do recurso (ID 40906527, pág. 3/7) não se referem a fatos novos, uma vez que tratam da dinâmica do acidente ocorrido no dia 13/04/2022. Os recorrentes não lograram êxito em comprovar justa causa que lhes impediram de juntar tais documentos anteriormente. As recorridas, por sua vez, comprovaram a verossimilhança em suas alegações, nos termos dos documentos de ID 40906513, os quais não foram impugnados tempestivamente pelos recorrentes, sendo suficientes ao julgamento. Não comprovado que o acidente foi causado por culpa exclusiva da segunda autora, cabe aos recorrentes a reparação dos danos materiais suportados pelas recorridas.

7. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade de decretação da revelia e cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso não provido.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.